Tribunal: TJDFT
Processo: 0047890-72.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. CDC. INCIDÊNCIA. SÚMULA 602 STJ. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. MORA DA INCORPORADORA. SIGILO DE INFORMAÇÕES. ADIMPLMENTO SUBSTANCIAL. SENTENÇA MANTIDA. MORA. COMPROVADA.
1. Apelações interpostas em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a mora das requeridas, ficando os requerentes autorizados a suspender o pagamento das parcelas previstas no contrato, com exceção daqueles que já receberam ou vierem a receber as unidades adquiridas; notificar as rés, nos termos do art. 43, IV, da Lei n. 4.591/64, para que retome a execução normal das obras no prazo de 30 (trinta) dias; condenar a construtora ré a entregar, no prazo de 20 (vinte) dias, toda a documentação e prestar todas as informações relativas à execução da obras, sob penas de multa diária, sem prejuízo da adoção de outras medidas.
2. Nos termos do artigo 105 do CPC, para se demandar em juízo não se faz necessária a outorga de poderes especiais, bastando poderes gerais para o foro.
3. O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte consolidaram o entendimento de incidir o Código de Defesa do Consumidor nas demandas entre cooperativa habitacional e cooperado, inerente ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Súmula no 602 do STJ.
4. No âmbito do Direito do Consumidor, para análise da responsabilidade civil dos fornecedores, adota-se a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual a responsabilidade objetiva pode ser afastada pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, e pela configuração de força maior ou caso fortuito externo.
5. Conforme preceitua o inciso IV do artigo 51 do CDC, é abusiva a cláusula que não estipula data certa para a entrega do imóvel, ficando o termo final sujeito a evento futuro e incerto, no caso, a venda de 70% (setenta por cento) das unidades do empreendimento.
6. O acesso às informações concernentes ao empreendimento é condição indispensável para viabilizar o exercício de direito previsto no artigo 43, inciso IV, da Lei 4.591/64.
7. O simples conhecimento pelos autores dos adquirentes das demais unidades de empreendimento imobiliário, com a finalidade de fazer valer direito garantido por lei não configura, por si só, violação à intimidade protegida pela Constituição Federal.
8. "Não há que se falar em adimplemento substancial da promessa de compra e venda do imóvel, quando não houve a entrega do bem ao consumidor comprador. Seria desvirtuar a própria lógica do instituto jurídico, considerando que a omissão na entrega do objeto contratado, no prazo legalmente previsto, configura inadimplemento completo, porquanto priva o adquirente de usufruir, em qualquer medida, do bem". (Acórdão n. 1192047).
9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.